Tribunal: TJDFT
Processo: 0710755-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0710755-23.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PALACE AUTOMOVEIS LTDA - ME, JURANDIR DE SOUSA NASCIMENTO RECORRIDO: ERIVANDO PERGENTINO DA SILVA DESPACHO Os documentos juntados (extratos bancários e inscrições no SPC/SERASA - indicações de protestos) não são suficientes para análise da hipossuficiência da recorrente, pessoa jurídica. Assim, concedo derradeira oportunidade para que a recorrente PALACE AUTOMÓVEIS LTDA - ME junte aos autos, em 48 horas, documentos comprobatórios da alegada situação de hipossuficiência, tais como balanço patrimonial e declaração de imposto de renda, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília/DF, 13 de março de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito